Tribunal: TJDFT
Processo: 0735754-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735754-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: SILVIA HELENA DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SILVIA HELENA DA SILVA em face de DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que acolheu em parte impugnação apresentada pelo ente federativo e que definiu a metodologia de cálculo a ser observada no feito. A decisão possui o seguinte teor, quanto à parte recorrida: (...) Do alegado Excesso à Execução Da limitação do período referente às parcelas devidas Alega o Impugnante a ocorrência de excesso à execução por inclusão nos cálculos apresentados pela Exequente de parcelas posteriores ao período reconhecido pelo título judicial. A Impugnada, por sua vez, argumenta que seus cálculos se encontram corretos quanto ao período das parcelas referentes ao auxílio alimentação, uma vez que sustenta que o título judicial estabeleceu “a condenação do exequente a pagar do auxílio alimentação, de janeiro de 1996 até a data que o auxílio for reestabelecido” e que fez incidir o período em que o auxílio foi suprimido, de acordo com as informações de suas fichas financeiras. Decerto, o dispositivo da sentença proferida nos autos da Ação Coletiva n. 32.159/97 condenou o DISTRITO FEDERAL “ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento”. Nada obstante, na fundamentação da mesma Sentença, em análise à preliminar de falta de interesse de agir, suscitada pelo Réu, em virtude da impetração pelo sindicato do Mandado de Segurança 7.253/97, foi ressaltado que, no referido Mandamus, houve o reconhecimento do restabelecimento do benefício e ao pagamento das prestações vencidas apenas a partir da impetração do Writ. Foi asseverado, ainda, que persistia o interesse do Sindicato Requerente na condenação do Ente Distrital “ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração”. Além disso, o Acórdão n. 730.893, também proferido no bojo da Ação Coletiva n. 32.159/97, consignou que "é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a de impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97, conforme delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual". Conforme informação obtida em consulta realizada no PJE, em relação aos autos da Ação Coletiva n. 0000491-52.2011.8.07.0001 (autos físicos n. 32.159/97) foi possível observar que o Mandado de Segurança n. 7.253/97 foi impetrado em 28/04/1997. Logo, extrai-se do julgado exequendo, que a condenação do Executado abarca o período de janeiro de 1996 até 28/4/97. Ressalte-se que, embora a teor do art. 504, I, do CPC, os fatos e fundamentos aduzidos na fundamentação, mas não incluídos na parte dispositiva da decisão, não fazem coisa julgada material, na hipótese é possível constatar que a parte dispositiva e a fundamentação apresentadas na sentença coletiva, ratificada em acórdão proferido em sede de apelação, se mostram alinhadas. Desta feita, considerando como reconhecido pelo título judicial a abrangência do período de janeiro de 1996 até 28/4/97, para o cálculo das parcelas devidas, tem-se que há, de fato, equívoco nos cálculos da Exequente, porquanto, da análise da planilha de cálculos acostada à inicial, é possível observar que houve a incidência de período diverso. Portanto, é cabível o acolhimento da impugnação no ponto. Dos índices e taxa de juros aplicados aos cálculos exequendos O Impugnante sustenta, ainda, a ocorrência de excesso à execução, sob a alegação de que o Exequente utilizou em seus cálculos o IPCA-E, quando o correto seria utilizar a TR, como índice de correção monetária, a fim de ser observada a coisa julgada. Sem razão o Impugnante, porquanto mostra-se correta a aplicação aos cálculos, como índice de correção monetária, o IPCA-E, em observância ao que foi decidido no julgamento do RE 870.947/SE, sem que tal posicionamento signifique ofensa à coisa julgada. Na mesma linha de pensamento, confiram-se os seguintes julgados colhidos da jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça (STJ): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO OU REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Conforme consignado no decisum agravado, "No que tange à atualização monetária, inviável a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que o índice ali definido 'não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia', devendo ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001. Logo, é inaplicável, para fins de correção monetária, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, pois o Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma é, nesse ponto, inconstitucional (RE no 870.947/SE), determinando a correção de acordo com o IPCA" (fl. 269, e-STJ). 2. Em relação à tese de impossibilidade de alteração dos critérios fixados no título executado para fins de juros de mora e correção monetária, sob pena de ofensa à coisa julgada, verifica-se que a Segunda Turma já decidiu que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1.904.433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/3/2021. Negritada) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. 1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017). 2. No que diz respeito aos juros de mora, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que a alteração do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, introduzida pela Medida Provisória 2.180-35/2001, tem aplicação imediata aos processos em curso, incidindo o princípio do tempus regit actum. 3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada. (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.696.441/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/2/2021. Negritada) Consoante o entendimento firmado pelo col. Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento, mencionado alhures, do RE 870.947, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 810), a correção monetária das dívidas não tributárias da Fazenda Pública, deve ser realizada pelo IPCA-E. No mesmo julgamento, o Pretório Excelso, ainda, considerou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária. Desse modo, ao analisar quais os índices de correção monetária seriam mais adequados para cada tipo de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública, ao julgar o REsp 1.495.146/MG, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), expressamente firmou a seguinte tese: “(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” O STJ, portanto, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E e os juros de mora devem observar o disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009. A propósito, o art. 12, II, da Lei n. 8.177/91, com a redação dada pela Lei n. 12.703/2012, dispõe que o percentual de 0,5% ao mês somente é aplicado à caderneta de poupança quando a taxa SELIC é superior a 8,5% ao ano. Do contrário, aplica-se o percentual de 70% da meta da taxa SELIC ao ano. Logo, a taxa de juros e o índice de correção monetária que devem ser aplicados às dívidas não tributárias da Fazenda Pública, de acordo com o decidido no RE 870.947, é, respectivamente, o percentual da caderneta de poupança, atentando-se para o disposto no artigo 12, II, da Lei n. 8.177/91, e o IPCAE. Esse entendimento aplica-se ao presente caso, considerando que o objeto da execução é o pagamento de quantia certa referente às parcelas retroativas a título de benefício alimentação, reconhecido pelo título executivo judicial, ou seja, trata-se de dívida não tributária. Tal metodologia de cálculo, contudo, deve ser observada apenas até novembro de 2021. Após, ou seja, a partir de dezembro de 2021 em diante, por força da recente promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021, cujo art. 3o, trata justamente da metodologia de atualização de crédito, deve ser aplicada a SELIC (que engloba correção e juros de mora). Estipula o referido dispositivo legal o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Da leitura do artigo citado, é possível inferir que a expressão "nas discussões" significa que a aplicação da Selic deve ser observada em todos os processos em curso que envolvam a Fazenda Pública. Além do mais, em sessão realizada no dia 22/3/2022, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou por unanimidade a alteração da Resolução CNJ n. 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário, sendo definida a mudança do índice de correção monetária, para adotar a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), à luz da EC n. 113/2021. A respeito das alterações da Resolução CNJ n. 303/2019, o art. 21 da referida norma passou a estabelecer que "A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)". Nessa toada, o disposto no art. 3o da EC n. 113/2021 deve ter aplicação na presente hipótese a partir de dezembro de 2021, considerando que, por previsão expressa do art. 7o, tal norma entrou em vigor na data de sua publicação, que ocorreu no Diário Oficial da União de 9/12/2021. DISPOSITIVO Ante o exposto, decido e determino o seguinte: a) ACOLHO em parte a impugnação do DISTRITO FEDERAL para indicar que a base de cálculo é o campo “DIFERENÇA” de ID 133185724; b) Consigno que a metodologia de cálculo deve observar o seguinte: 1) Até novembro de 2021 incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora, de acordo com o disposto na Lei n. 11.960/09, atentando-se para o disposto no artigo 12, II, da Lei n. 8.177/91; 2) Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3) Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa Selic (Emenda Constitucional n. 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. 4) O período de abrangência das parcelas devidas é de janeiro de 1996 até 28/4/1997. Considerando a sucumbência, haja vista o excesso de execução, condeno a Impugnada a pagar honorários advocatícios em 10 % do excesso, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC. Honorários a que alude a Súmula 345 do STJ foram fixados em decisão de ID 127836176. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes por 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. A Agravante aduz que a decisão não observou os parâmetros fixados no título judicial. Alega que o período de abrangência das parcelas objeto da execução não seria somente de janeiro de 1996 até 28/4/1997, mas de janeiro de 1996 até a data em que o auxílio alimentação foi restabelecido. Acrescenta que não deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência sobre o excesso porque houve o acolhimento do cumprimento de sentença, ainda que em parte. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, postula a reforma da decisão para que “a condenação do executado seja estendida a todo o período de supressão do auxílio alimentação, a partir de 01/01/1996, nos termos do título em execução” e para ser o Agravado condenado aos ônus sucumbenciais. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC. É também tempestivo, de acordo com a regra posta nos artigos 219 e 1.003, §5o do CPC. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Recebo o recurso. Os benefícios da justiça gratuita foram deferidos em favor da Agravante pelo Juízo de primeiro grau (ID 127836176 – origem). A eficácia da decisão deve ser mantida, a teor do disposto nos artigos 98 e seguintes do CPC e entendimento pacificado perante o STJ (AgRg nos EAREsp 86.915/SP). Mantenho, portanto, a gratuidade de justiça deferida em favor da Agravante. Observo que, na origem, o juiz proferiu decisão suspendendo o cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do presente recurso (ID 140818789 – origem). Assim, reconheço a perda superveniente do objeto do pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, motivo porque dele não conheço, por falta de interesse recursal, com suporte no art. 932, inc. III do CPC. Prossiga-se para julgamento do mérito do recurso, com a intimação do Agravado para ofertar contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2022 16:05:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador